Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720401-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL DE CAMILLIS GIL JUNIOR DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e rejeitar as alegações de causa modificativa da obrigação e rejeição do cumprimento de sentença (autos n° 0730639-58.2018.8.07.0001, ID no 193652176, págs. 1-7). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO